Tribunal: TJMT
Processo: 1057114-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057114-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 041.747.353-28 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 349039853), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as contratações respeitaram os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e que não houve comprovação de prorrogação sucessiva ou desvirtuamento que justificasse a nulidade contratual e o consequente pagamento de FGTS.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve renovações sucessivas e ininterruptas dos contratos temporários, com desrespeito ao intervalo mínimo de 6 (seis) meses previsto no art. 452 da CLT.

Argumenta que a situação descaracterizou a finalidade constitucional dos contratos temporários, que devem atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Defende que a nulidade dos contratos gera direito ao pagamento de FGTS.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 349039859), afirmando que a contratação foi válida, precedida de processo seletivo e realizada conforme a Lei Complementar no 600/2017 e alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se as contratações temporárias sucessivas da recorrente configuram desvirtuamento do regime especial, a ponto de gerar nulidade contratual e o consequente direito ao pagamento de FGTS.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No caso em análise, aplica-se também a Lei no 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, estabelece que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
". Trata-se de exceção à regra geral do concurso público, prevista no inciso II do mesmo artigo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar no 600/2017, que em seu art. 2o, inciso IV, alínea "b", considera necessidade temporária de excepcional interesse público a admissão de profissional da educação básica pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

O art. 11, inciso III, da referida lei complementar, com a redação dada pela Lei Complementar no 719/2022, estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para as contratações nas hipóteses previstas no inciso IV do art. 2o.

Por sua vez, o § 2o do art. 11, com a redação dada também pela Lei Complementar no 719/2022,
permite a prorrogação até o limite máximo de
48 (quarenta e oito) meses
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Analisando as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 349039394), verifica-se que a recorrente foi contratada nos seguintes períodos:

a) 2022: junho a dezembro (7 meses);

b) 2023: fevereiro a dezembro (11 meses);

c) 2024: abril a dezembro (8 meses);

d) 2025: fevereiro a julho (6 meses).

Somando-se os períodos efetivamente trabalhados,
constata-se que a recorrente laborou por 32 (trinta e dois) meses
, portanto,
abaixo do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses fixado no art. 11, III, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017
,
com a redação dada pela Lei Complementar no 719/2022
.

Importante destacar que a legislação estadual não estabelece prazo de quarentena entre as contratações temporárias de profissionais da educação básica.

O art. 11, § 3o, da Lei Complementar no 600/2017, com redação acrescida pela Lei Complementar no 719/2022, prevê expressamente que "
os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado
".

Essa previsão legal demonstra que o legislador estadual reconheceu a peculiaridade da atividade educacional, que possui períodos de recesso e férias escolares, permitindo a suspensão dos contratos durante esses intervalos. Portanto,
não
se aplica ao caso a regra do art. 452 da CLT, invocada pela recorrente
, que trata de relações de emprego regidas pela legislação trabalhista.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem distinguido claramente duas situações: a nulidade contratual e o desvirtuamento da contratação temporária.

No Tema 916 (RE 765.320), o STF fixou a seguinte tese: "
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
".

Esse precedente trata de situações em que a contratação é nula de pleno direito, por ausência de processo seletivo ou por total desconformidade com os requisitos constitucionais.
No caso concreto,
não se verifica essa situação
, pois a recorrente foi aprovada em processos seletivos e contratada com base em lei estadual específica
.

Por outro lado, no Tema 551 (RE 1.066.677/DF), o STF tratou do desvirtuamento da contratação temporária, fixando a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Observe-se que, mesmo nos casos de desvirtuamento, o STF não reconheceu o direito ao FGTS, mas apenas a verbas específicas como décimo terceiro salário e férias. Isso porque o desvirtuamento não torna o contrato nulo, mas apenas irregular quanto à sua finalidade.

No caso em análise,
não se verifica nem nulidade nem desvirtuamento
. As contratações foram precedidas de processo seletivo, realizadas com base em lei estadual específica e respeitaram o prazo máximo legal de 48 (quarenta e oito) meses. Os intervalos entre os períodos trabalhados correspondem aos recessos escolares, situação expressamente prevista na legislação estadual.

Quanto ao argumento da recorrente de que o art. 452 da CLT exigiria intervalo de 6 (seis) meses entre as contratações,
observa-se que essa regra
não
se aplica aos contratos temporários regidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017
.

A legislação estadual possui regramento próprio, adequado às peculiaridades da atividade educacional, e não estabelece prazo de quarentena para as contratações de profissionais da educação básica.

Assim,
considerando que as contratações respeitaram os prazos legais, foram precedidas de processo seletivo e não ultrapassaram o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses previsto na legislação estadual
,
não
há que se falar em nulidade contratual ou desvirtuamento que justifique o pagamento de FGTS.

A sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente a legislação estadual e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Merece, portanto, ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026